Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. ART. 5o. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITO ÚNICO PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto traduz instrumento de política criminal pelo qual o Presidente da República, no uso da prerrogativa que lhe é privativamente concedida pelo art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, renuncia à execução da pena aplicada a cidadãos sentenciados que venham a satisfazer certos requisitos eleitos com base em juízo de oportunidade e conveniência.
2. Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022 enquanto se aguarda a deliberação definitiva por parte da Excelsa Corte a respeito da conformidade vertical do dispositivo impugnado com a ordem constitucional, a ser realizada por ocasião do julgamento do RE 1.450.100/DF ou da ADI 7.390/DF.
3. O art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022 fixa como requisito único para a concessão do indulto natalino a condenação por crime ao qual a lei penal comine em abstrato pena privativa de liberdade máxima que não supere 5 (cinco) anos, sem quaisquer ressalvas relativas a aspectos subjetivos do destinatário do benefício.
4. Incabível restringir, por via de interpretação judicial, o universo de beneficiários do art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022, sob pena de atingir o mérito do ato de clemência coletiva, resultando em intolerável usurpação da prerrogativa atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo texto constitucional.
5. Agravo conhecido e desprovido.